Tribunal: TJSP
Processo: 1026223-88.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores, com sentença de procedência e recurso da requerida.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o percentual de retenção dos valores pagos e o termo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores, com sentença de procedência e recurso da requerida.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o percentual de retenção dos valores pagos e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de Decidir
3. A retenção de parte dos valores pagos visa garantir o retorno das partes ao estado anterior, compensar os gastos administrativos da vendedora e ressarcir eventuais prejuízos, mantendo o equilíbrio contratual.
4. Juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.002).

IV. Dispositivo e Tese
5. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Percentual de retenção fixado em 20% dos valores pagos. Precedente. 2. Juros de mora incidem a partir da certificação do trânsito em julgado.